Tribunal: TJMT
Processo: 1006006-12.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006006-12.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[HENRIQUE DESTEFANI & CIA LTDA - CNPJ: 02.324.843/0001-79 (APELADO), MURILO HENRIQUE DESTEFANI - CPF: 011.446.201-12 (ADVOGADO), DIRETOR EXECUTIVO TRIBUTÁRIO (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BIANCA FERRACA - CPF: 040.589.031-12 (ADVOGADO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF.
DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO.
SENTENÇA REFORMADA.

SEGURANÇA DENEGADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em sede de mandado de segurança, declarou o direito da impetrante de não incluir valores referentes a ISSQN, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS na base de cálculo do ISSQN, reconhecendo ainda direito à compensação de valores recolhidos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar por analogia o entendimento firmado no RE 574.706/PR (Tema 69 do STF), para excluir tributos federais e o próprio ISSQN da base de cálculo do ISSQN.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 69 do STF refere-se à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS que possuem como fato gerador a receita global da pessoa jurídica, não se aplicando, por analogia, à base de cálculo do ISSQN.

4. A base de cálculo do ISSQN, conforme a LC no 116/2003, é o preço do serviço, não havendo previsão legal para exclusão de tributos federais ou do próprio ISSQN.

5. O STF, na ADPF no 190, fixou a tese de que é inconstitucional lei municipal que exclua valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar federal.

6. A ausência de previsão legal e o entendimento consolidado da jurisprudência impedem a exclusão pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A exclusão de tributos federais e do próprio ISSQN da base de cálculo do ISSQN exige previsão expressa em lei complementar federal. 2. É inaplicável, por analogia, a tese firmada no Tema 69 do STF para o fim de excluir o valor do ISSQN, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS da base de cálculo do ISSQN."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, "a"; LC no 116/2003, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706/PR (Tema 69), STF, ADPF no 190, STF, ARE 1469426 AgR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE SINOP
, contra sentença proferida pelo Juízo da Juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Sinop
-MT, que nos autos do Mandado de Segurança no
1006006-12.2022.8.11.0015
, concedeu a segurança, pleiteada
para:
a)
declarar o direito da impetrante de não incluir os valores referentes ao ISSQN, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS na base de cálculo do ISSQN;
b)
determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir ISSQN sobre tais valores;
c)
reconhecer o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração; e
d)
determinar que, após o trânsito em julgado, os valores depositados nos autos sejam liberados em favor da impetrante, com os acréscimos legais.

Aduz que, o caso dos autos não se assemelha ao julgado no recurso paradigma RE 574.706/PR (Tema no 69 do STF)

utilizado para embasar o pedido da exordial e a sentença objurgada.

Sustenta que, no RE 574.706/PR o STF entendeu que, pelo fato do valor do ICMS não configurar ingresso de receita aos caixas da empresa, ele não pode integrar a base de cálculo do PIS e COFINS.

Argumenta que, a impetrante/apelada pretende a aplicação por analogia do RE 574.706/PR o STF, para o fim de que o
ISS, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS não integre a base de cálculo do imposto municipal, sob o argumento que os valores pagos por esses tributos não configurariam
ingresso de receita aos caixas da empresa.

Assevera que, a base de cálculo do ISSQN não é a receita global, e sim o preço do serviço prestado em cada operação, motivo pelo qual, não se mostra possível a utilização do RE 574.706/PR o STF por analogia para abatimento da base de cálculo do tributo municipal.

Assegura que,
o art. 7o da LC no 116/03 estabelece que a base de cálculo do imposto é o preço do serviço, correspondente à receita bruta, sem qualquer dedução.

Pontua que o
STF decidiu no julgamento da ADPF no 190 que “
é inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional”.

Verbera que, a tese sustentada nas razões recursais é a mesma que vem sendo firmada pelo STF e pelos demais tribunais pátrios.

Pondera que a legislação federal e/ou municipal não prevê a possibilidade de dedução de
ISS, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS da base de cálculo do imposto municipal.

Afirma que,
não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de denegar a segurança.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Em parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
que, concedeu a segurança pleiteada na inicial, para:
a)
declarar o direito da impetrante de não incluir os valores referentes ao ISSQN, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS na base de cálculo do ISSQN;
b)
determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir ISSQN sobre tais valores;
c)
reconhecer o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração; e
d)
determinar que, após o trânsito em julgado, os valores depositados nos autos sejam liberados em favor da impetrante, com os acréscimos legais.

A insurgência recursal se pauta e, verificar que é possível aplicar por analogia ao ISSQN, o recurso paradigma RE 574.706/PR (Tema no 69 do STF), de modo a deduzir da base de cálculo do imposto municipal, os valores pagos pelo contribuinte a título de ISSQN, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS incidentes nas operações de prestações de serviços.

Pois bem. Sabe-se que o STF, ao julgar o recurso paradigma RE 574.706/PR (Tema no 69), admitiu a exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, nos seguintes termos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal.
O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS
. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS”.
(STF - RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223

DIVULG 29-09-2017

PUBLIC 02-10-2017)

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. EXCLUSÃO. TEMA 69/RG (RE 574.406-RG/PR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins, conforme julgamento desta Corte, na sistemática de Repercussão Geral, no RE 574.406-RG-ED/PR (Tema 69-RG)
, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. II – Agravo regimental a que se nega provimento”.
(RE 1352890 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 09-05-2022

PUBLIC 10-05-2022)

Extrai-se dos citados julgados que a Suprema Corte entendeu pela possibilidade de exclusão apenas do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS
sob o fundamento de que o imposto estadual não integra a receita global do contribuinte.

Em contrapartida
os fundamentos apostos no
RE 574.706/PR (Tema no 69 do STF) não podem ser utilizados de forma inversa, ou seja, para exclusão do
PIS e COFINS e demais tributos
da base de cálculo do ICMS e/ou do ISSQN, pois a base de cálculo deles distintas.

Isso porque, o PIS e COFINS tem como fato gerador
o
total global das receitas
auferidas no mês pela pessoa jurídica, conforme prevê o art. 1o da Lei n.o 10.637/2002, como cito:

“Art. 1
o
A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa,
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica
, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

§ 1
o
Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei n
o
1.598, de 26 de dezembro de 1977
, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o
inciso VIII do
caput
do art. 183 da Lei n
o
6.404, de 15 de dezembro de 1976
.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)

(Vigência)

§ 2
o
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no
caput
e no § 1
o
. [...]”.

Já, a base de cálculo do ICMS e/ou ISSQN é
o valor da operação de venda de mercadoria vendida ou do serviço prestado
.

Com efeito,
a base de cálculo do ICMS/ISSQN é o preço da mercadoria ou serviço pago pelo adquirente/tomador
, por outro lado,
a base de cálculo do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS está atrelado à receita global da pessoa jurídica
.

Com efeito, ainda que o STF tenha entendido que o ICMS não integre a receita global da pessoa jurídica para fim de apuração da base de cálculo dos impostos que possuem com fato gerador a receita obtida pela empresa ou sociedade empresarial, entendo que o
IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e até mesmo o ICMS da própria operação, não podem ser deduzidos da base de cálculo do tributo estadual, pois a base de cálculo desse imposto não está atrelada à receita global, mas ao preço de venda da mercadoria ou do serviço prestado.

O mesmo entendimento deve ser aplicado em relação às pessoas jurídicas prestadoras de serviços que recolhem o ISSQN
, pois, assim como o ICMS, o imposto municipal não tem como
base de cálculo
a receita global da empresa, e sim
o preço do serviço
, conforme estabelece o artigo 7o da Lei Complementar no 116/03, como cito:

“Art. 7
o

A base de cálculo do imposto é o preço do serviço
.

[...]

§ 2
o
Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:

I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar; [...]”.

Destarte uma vez que a base de cálculo do
ISSQN
é o preço do serviço e não a receita global da pessoa jurídica, não se mostra possível aplicar por analogia, no caso dos autos, a tese firmada no
RE 574.706/PR (Tema no 69 do STF).

Outrossim, verifica-se que o STF ao julgar a ADPF no 190 entendeu que é
inconstitucional a exclusão de valores e tributos federais e municipais da base de cálculo do ISSQN que não estejam previstas na lei complementar federa, transcrevo:

“
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. ALÍQUOTA MÍNIMA. ART. 88 DO ADCT. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NORMAS GERAIS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. USURPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONCEITO DE RECEITA BRUTA DO PREÇO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO FEDERATIVO. FEDERALISMO FISCAL. [...] 5.
Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis
e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição da República.

[...] 7. Fixação da seguinte tese jurídica ao julgado: “
É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional
. [...]”.
(STF - ADPF 190, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087

DIVULG 26-04-2017

PUBLIC 27-04-2017)

Além disso, em caso análogo ao dos autos a Suprema Corte de Justiça entendeu pela impossibilidade de dedução dos impostos federais da base de cálculo do ISSQN, como cito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ao julgar a ADPF 190/SP, o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante” (ADPF 190/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 27/4/2017). II - In casu, a decisão agravada está em harmonia com a ratio daquele julgamento, no sentido de que a Lei Complementar 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. III – Agravo ao qual se nega provimento”.
(STF - ARE 1469426 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 12-04-2024

PUBLIC 15-04-2024)

Destarte, uma vez que não há previsão na lei complementar federal que autorize a dedução do
ISS da própria operação de sua própria base e cálculo, bem como os valores pagos com IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
, não se mostra possível admitir reduzir esses tributos do imposto municipal como pleiteado na exordial.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte. Vejamos.

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. INAPLICABILIDADE DA RATIO DECIDENDI DO TEMA 69 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] III.
Razões de decidir
. 3. O Tema 69 do STF, que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, não é aplicável ao ISSQN, pois este tem como base de cálculo o preço do serviço prestado, nos termos do art. 7o da LC no 116/2003. 4. A ADPF 190 reafirma que a exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN somente pode ocorrer se houver previsão expressa em lei complementar federal, o que inexiste no caso. [...]
Tese de julgamento
: "A exclusão de tributos federais da base de cálculo do ISSQN exige previsão expressa em lei complementar federal, sendo inaplicável a ratio decidendi do Tema 69 do STF ao ISSQN." [...]”.
(N.U 1013346-72.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – EXCLUSÃO DO ISSQN, IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSÁRIO – EMBARGOS REJEITADOS. [...] O recurso paradigma RE 574.706/PR (Tema no 69 do STF) admitiu a exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS COFINS pelo fato do imposto estadual não integrar o total global das receitas do contribuinte (base de cálculo do Tributo Federal). Os fundamentos apostos no RE 574.706/PR (Tema no 69 do STF) não podem ser utilizados de forma inversa, ou seja, para exclusão do PIS, COFINS da base de cálculo do ISSQN, pois a base de cálculo dos tributos federais se distingue do imposto municipal. A base de cálculo do ICMS e/ou ISSQN é o preço da mercadoria ou serviço pago pelo adquirente/tomador, por outro lado, a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS está atrelado à receita global da pessoa jurídica. O STF ao julgar a ADPF no 190 entendeu que “é inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. [...]”. Não existindo previsão na Lei Complementar Federal que autorize a dedução do ISSQN da própria operação de sua própria base e cálculo, bem como os valores pagos com IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, não se mostra possível admitir reduzir esses tributos do imposto municipal. [...]”.
(N.U 1001661-36.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Com efeito, não se vislumbra direito líquido e certo violado e nem abuso de poder da autoridade impetrada, o que impossibilita a concessão ordem.

Assim, a sentença deve ser reformada de modo a denegar ordem mandamental.

Da Remessa Necessária

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise no Recurso interposto pela
Fazenda Pública Municipal
, o que implica em retificar a sentença objurgada.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso de apelação, o que faço para reformar a sentença objurgada, no sentido de
denegar a segurança pleiteada na exordial,
revogando os efeitos da liminar anteriormente concedida e determinando que os valores depositados nos autos sejam liberados em favor do Município de Sinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025